Tribunal: TJDFT
Processo: 0756604-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0756604-94.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO VITOR SOUSA RODRIGUES AGRAVADO: FACIL ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA, WIP SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO LTDA D E C I S Ã O Na análise da admissibilidade do agravo de instrumento, verifica-se que não houve o recolhimento do preparo recursal, requerendo o agravante, dentre outros pontos, a concessão de antecipação de tela recursal quanto ao indeferimento dos benefícios da justiça gratuita pela decisão agravada. Destaco que em suas razões recursais, ao postular os benefícios da gratuidade judiciária, o agravante apresenta os mesmos argumentos sustentados na petição inicial, narrando situação de desemprego, nada esclarecendo a respeito das questões levantadas na fundamentação da decisão agravada para indeferir o benefício, consistente na constatação de renda elevada por parte do recorrente, apurada por meio de extratos bancários. Compulsando os autos de origem, verifica-se que são contraditórios os argumentos sustentados pelo recorrente frente aos extratos bancários juntados no ID 256923136 e seguintes, relativos ao mês de outubro de 2025, especialmente diante do formule da movimentação financeira, e da indicação de que possui contas bancárias em outras instituições financeiras. Com efeito, verifica-se que os referidos extratos revelam ingressos de recursos em contas do agravante mantidas no BANCO ITAÚ e no NUBANK com valores superiores à R$ 10.000,00 (dez mil reais), apenas no mês de outubro de 2025, além de transferências realizadas pelo próprio recorrente através de outras contas mantidas perante o BANCO DIGIO e PICPAY, A análise dos referidos documentos, em verdade, revela aparente tentativa de ocultação de renda e de movimentação financeira, e a existência de fontes distintas de renda por parte do agravante, que, somadas, aparentam padrão financeiro incompatível com o pedido de justiça gratuita. O apurado também torna inconsistentes as alegações de desemprego e de inexistência de ocupação remunerada sustentadas no recurso. Nesse contexto, mostra-se relevante oportunizar a juntada aos autos de elementos documentais/fáticos para esclarecer os fatos apurados, a fim de que comprove efetiva e atual hipossuficiência financeira capaz de justificar o deferimento do benefício perseguido, nos termos do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal - e dos art. 98 e 99 do Código de Processo Civil. Saliento, por oportuno e no intuito cooperativo que deve nortear a participação dos agentes processuais, que a concessão do benefício de gratuidade depende da demonstração de elementos que efetivamente demonstrem sua situação de penúria atual, e que, para tal análise, faz-se necessária a apreciação de documentos probatórios referentes à renda, compreendidas receitas de qualquer sorte, e das despesas da parte. No caso dos autos, como já destacado, constata-se indícios de capacidade financeira do recorrente, diante das múltiplas fontes de renda identificadas nos autos. Destaco, ainda, que documentos incompletos, ilegíveis, evidentemente desatualizados ou que não permita a adequada identificação ou desprovidos da devida contextualização à situação que se está comprovar não serão admitidos. Diante disso, a fim de aferir a adequação do impetrante à condição de hipossuficiente capaz de justificar a concessão da gratuidade judiciária, nos termos do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal - CF e dos art. 98 e 99 do Código de Processo Civil - CPC, concedo, ad cautelam, o prazo de 5 (cinco) dias para que o agravante comprove robustamente, suas alegações relativas à sua necessidade de postular em juízo sob a égide da gratuidade de justiça, esclarecendo objetivamente a origem e a extensão das fontes de renda indicadas nos extratos bancários, com a juntada dos respectivos comprovantes, além da apresentação de extratos de contas mantidas em todas as instituições financeiras com as quais mantém relacionamento e da última declaração de imposto de renda, ou de comprovante de declaração de isenção perante a Receita Federal. Advirto que a inércia no cumprimento deste despacho ou o não atendimento a contento poderá implicar no indeferimento do pedido. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 7 de janeiro de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator